Tribunal: STF
Processo: ARE 856864
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO POSTERIOR AO LEVANTAMENTO DE ALVARÁ: PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.